Tribunal: TJPA
Processo: 0800689-20.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800689-20.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CESAR ANTONIO GUSTAVO

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FLECK, HOMERO GONÇALVES COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA ANTERIORMENTE. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diante da apresentação de fatos novos é possível a revogação ou modificação da tutela provisória deferida anteriormente.

2. In casu, restou demonstrado através dos elementos fáticos-probatórios o efetivo exercício da posse pelos agravados diante do contrato de arrendamento rural celebrado entre as partes.

3.Em ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes do STJ.

4. À unanimidade nos termos do voto do desembargador relator, recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ALTAMIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800689-20.2018.8.14.0000

AGRAVANTES: CÉSAR ANTÔNIO GUSTAVO, JOEL ANTÔNIO GALVÃO SOARES E SEBASTIÃO TORQUATO SOARES

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FLECK E HOMERO GONÇALVES COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento Com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada interposto por CÉSAR ANTÔNIO GUSTAVO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Altamira/PA (Id. 398212) que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse (Processo nº 0002032-40.2016.814.0005), revogou liminar anteriormente deferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Em sede de contestação à ação de manutenção de posse ajuizada por CÉSAR ANTÔNIO GUSTAVO, SEBASTIÃO TORQUATO SOARES E JOEL ANTÔNIO GALVÃO SOARES a parte requerida CARLOS ROBERTO FLECK pediu a cassação da liminar de manutenção de posse deferida nas fls. 118/120, em que relata, em resumo: a) existência de litispendência em relação ao processo n° 0000882-20.2016.8.14.0071 em trâmite na Comarca de Brasil Novo, em que lhe foi concedido mandado de manutenção de posse; b) decisão do TJPA em sede de agravo de instrumento confirmando a decisão do Juízo de Brasil Novo, autos n° 0005064-68.2016.8.14.0000; c) extenso histórico a respeito do contrato verbal de arrendamento rural firmando com o Sr. Sebastião Torquato Soares por tempo indeterminado, sem regular rescisão; d) inexistência de exercício da posse pelo Sr. Cesar Antônio Gustavo; e) efetivo exercício da sua posse, sem qualquer ato de violência; f) irregularidade no cumprimento da liminar; g) ilegalidade na venda da Fazenda Castanheira ante o não cumprimento do direito de preferência que lhe assistia, bem como juntou os documentos. Relatado o necessário.

Decido

(...)

Na hipótese, o fato principal que ensejou o deferimento da liminar de manutenção possessória foi a informação de que o autor estava na posse do imóvel por meio de seus prepostos e empregados e que o requerido estaria turbando o exercício do mencionado direito pelo autor, assim o fazendo por meio de capatazes armados, em determinada data, que ensejou o registro de boletim de ocorrência policial. Aliás, não por outra razão se trata de ação nominada como de manutenção de posse e não imissão ou reintegração de posse. Reforça tal entendimento o pedido de exclusão do pleito inicial de retirada de semoventes formulado às fls. 70, recebido como emenda. Nesse ponto é imperioso o registro de que esse juízo deferiu decisão liminar de manutenção de posse cujo único comando era de abstenção, ou seja, uma obrigação negativa absolutamente reversível, conforme se observa no seguinte trecho da decisão abaixo transcrito, correspondente ao item 2: Após, expeça-se mandado de manutenção de posse do autor no imóvel em litígio, devendo a parte requerida se abster de praticar qualquer ato de turbação e, em caso de nova turbação, fixo multa ao requerido no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais);.

Portanto, qualquer ato no sentido de retirada de semoventes ultrapassa em muito o determinado por esse Juízo. Aliás, se tal obrigação tivesse sido objeto da decisão, este juízo, como de praxe, fixaria um prazo razoável para desocupação voluntária e somente depois de escoado o tempo determinado far-se-ia a retirada de forma coerciva, razão porque a retomada do status quo ante será um dos desfechos deste decisum.

Igualmente vislumbro que o autor não respeitou o princípio da boa-fé subjetiva ao omitir deste Juízo a informação de que existia decisão liminar de manutenção de posse favorável ao requerido, proferida em 24.02.2016 (autos nº 0000882-20.2016.8.14.0071), inobstante dela tivesse conhecimento, uma vez que interpôs o respectivo recurso de agravo de instrumento a tempo oportuno. Vale dizer: desde fevereiro de 2016 a posse do imóvel em questão foi atribuída judicialmente ao Sr. Carlos Roberto Fleck e, mesmo assim, o Sr. Cesar Antônio Gustavo, não informou tal fato a esse Juízo, embora tenha peticionado nos autos posteriormente.

(...)

Desta feita, alicerçada em tais razões, calcadas em especial no contexto atual da contenda e os graves fatos trazidos pelo requerido, deve ser modificada a decisão interlocutória de fls. 118/120.

Em face do exposto, com fundamento no art. 296 do Código de Processo Civil, acolho o pedido da parte requerida e REVOGO A DECISÃO QUE CONCEDEU MANUTENÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL FAZENDA CASTANHEIRA ao autor Cesar Antônio Gustavo e outros, bem como torno sem efeito o despacho de fl. 164.

Em consequência, intime-se a parte autora desta ação, Sr. Cesar Antônio Gustavo e outros, para tomar ciência desta decisão para o fim de restituir o status quo ante, devendo, para tanto, no prazo de 48h, retornar ao imóvel os semoventes, materiais e outros bens móveis e imóveis de propriedade dos requeridos que foram indevidamente retirados da área, restando facultado à parte requerida o acompanhamento integral da diligência, inclusive fazendo o registro audiovisual.

Entretanto, caso não haja cumprimento pela parte autora, autorizo a parte requerida a retornar ao local do litígio, adotando as providências necessárias para voltar o status quo ante, devendo, para tanto, a diligência ser acompanhada pelo Oficial de Justiça, que poderá solicitar o auxílio da Polícia Militar a fim de garantir a segurança de todos, bem como deverá apresentar certidão pormenorizada do ocorrido.

Faça constar no mandado que este Juízo poderá considerar o descumprimento injustificado desta decisão ou a criação de justiça passível de multa (CPC, § 1º do art. 77), sem prejuízo de eventual prática do crime de Desobediência, nos termos do caput do artigo 330 do Código Penal brasileiro, na forma do artigo 5º, do CPP. (...) Oficie-se a Excelentíssima Desembargadora Gleide Pereira De Moura, encaminhando cópia dessa decisão, relatora do AI nº 00050646820168140000, bem como ao Excelentíssimo Juiz Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Relator do Conflito de Competência nº 0002032-40.2016.8.14.0005 e ainda à Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior. Cumpridas as medidas anteriores e juntadas as certidões do oficial de justiça, certifique-se o necessário e devolvam-se os autos imediatamente ao Excelentíssimo Relator do Conflito de Competência nº 0002032-40.2016.8.14.0005. Altamira-PA, 15 de janeiro de 2018. ANA PRISCILA DA CRUZ Juíza de Direito Substituta Respondendo pela Vara Agrária Regional de Altamira e Juizado Especial Criminal Ambiental.”

Nas razões recursais (Id. Num. 397909) os agravantes CÉSAR ANTÔNIO GUSTAVO e outros relatam que ajuizaram Ação de Manutenção de Posse (Processo nº 0002032-40.2016.8.14.00005), em 29/04/2016, na Comarca de Altamira, para obter a proteção possessória na área do imóvel rural Fazenda Castanheira.

E que, inicialmente, o MM. Juízo a quo deferiu a liminar de manutenção de posse em favor dos agravantes, em 18/12/2017.

Contudo, após a apresentação da contestação pelos agravados CARLOS ROBERTO FLECK e outro nos autos de origem, o juízo
a quo
revogou a decisão liminar favorável anteriormente concedida e proferiu a decisão interlocutória ora recorrida, em 15/01/2018.

Aduzem que ao Juízo da Vara Agrária caberia decidir tão somente as medidas urgentes, visto que pendente a tramitação do Conflito Negativo de Competência (processo nº 0002032-40.2016.8.14.0005 nesta Corte), suscitado entre a 3ª Vara Cível e a Vara Agrária de Altamira-PA para o julgamento da ação de origem. E, entendem que a revogação da liminar não se enquadraria como medida urgente, sendo nula, ilegal e extrapolando a competência ou designação delegada pelo relator do Conflito de Competência, pois o Juízo Agrário não poderia se manifestar sobre o pedido contido na contestação apresentada pelos agravados eis que limitado a resolver somente questões urgentes.

Informam que a decisão agravada viola o princípio do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa, pois não oportunizou a parte contrária se manifestar da contestação e tão somente apreciou o pedido de revogação da liminar.

Aduzem que não deve prosperar a afirmação de que agiu de má-fé ou ilicitamente por ter ficado, como fiel depositário de 388 (trezentas e oitenta e oito) cabeças de gado ou por tê-las retirado da área, pois assinou inúmeros documentos emitidos pelo Oficial de Justiça, declarando-o como fiel depositário, o que o isenta de qualquer responsabilidade.

Alegam ainda que não omitiram ao Juízo de origem a informação de que existia decisão liminar de manutenção de posse favorável ao requerido, proferida em 24.02.2016 nos autos do processo nº 0000882-20.2016.8.14.0071, em trâmite na Comarca de Brasil Novo.

Seguem aduzindo que os agravados possuíam a posse direta desde 2010, por força de um contrato escrito que expirou em 2011. E que, de 2011 em diante os agravados deixaram de pagar as parcelas de aluguel.

Afirmam que no período de 2011 a 2015 foi oferecida aos agravados a área de venda, que os agravados/requeridos foram notificados extrajudicialmente a entregar a área e que nunca houve um contrato tácito entre o agravado Carlos Fleck e qualquer ex ou atual dono da área, conforme afirmam os agravados/requeridos, sem, anexar provas cabais.

Acrescentam que juntaram aos autos de origem documentos, boletins de ocorrência que comprovam que os agravantes já estevam na posse da área e foram ilegalmente retirados desta, pois possuíam a posse indireta do bem.

E afirmam que adquiriram a área em litígio em 2015.

Requereram, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do Agravo de Instrumento.

A Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, então relatora do feito, indeferiu o pedido de efeito suspensivo (Id. 605187), sob o argumento de que a designação do Juízo a quo para deliberar questões urgentes, em conflito negativo de competência, abrange o exame de tutelas provisórias elencadas no artigo 300 do CPC e que o risco de dano grave e de difícil reparação milita em favor dos agravados que estão na posse da área.

Posteriormente, os agravantes requereram a juntada do acórdão da Seção de Direito Privado, exarada no Conflito Negativo de Competência nº 0002032-40.2016.8.14.0005, o qual declarou a competência da 3ª Vara Cível de Altamira competente para o julgamento do feito e que, portanto, todas as decisões prolatadas pela Vara Agrária de Altamira seriam nulas exceto a concessão da liminar em favor dos agravantes na Ação de Manutenção de Posse. (Id. 704771).

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 730136.

Petição dos agravantes requerendo a reunião dos Agravos de Instrumento nº 0800689-20.2018.8.14.0000 e nº 0005064-68.2016.8.14.0000 para julgamento em conjunto (Id. 1867346).

Ato contínuo, a Excelentíssima Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque se julgou suspeita por motivo de foro íntimo para atuar no feito (Id. 2896506).

Autos redistribuídos ao Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior que, igualmente, se julgou suspeito, por motivo de foro íntimo (Id. 3133272).

Posteriormente, o Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro se julgou suspeito para processar e julgar o feito, por motivo de foro íntimo (Id.4468076).

Redistribuídos, coube-me a relatoria do feito.

Determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para exame e parecer (Id. 6251122).

Em seguida, parecer do Órgão Ministerial manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento (Id. 6369873).

É o relato do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Conforme se extrai dos autos, a pretensão recursal se baseia, precipuamente, na alegação de ilegalidade na decisão agravada que revogou a decisão que concedeu primeiramente a manutenção de posse do imóvel Fazenda Castanheira em favor dos agravantes, sob o argumento de que o MM. Juízo a quo ultrapassou sua competência que estava restrita a medidas urgentes, enquanto pendente o julgamento do conflito negativo de competência.

Alegam ainda a necessidade de reforma da decisão recorrida que concedeu a posse em favor dos agravados CARLOS ALBERTO FLECK e outro, considerando que a primeira decisão proferida pelo Juízo Monocrático comprovou a presença dos requisitos para a manutenção da posse em favor do agravante.

Sem razão os recorrentes. Senão vejamos.

No que tange ao argumento lançado pelos recorrentes no sentido de que o Juízo Monocrático ultrapassou sua competência que estava restrita a medidas urgentes, entendo que não deve prosperar.

Desde a decisão interlocutória que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, a então relatora Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, assinalou que a designação do Juízo
a quo
para deliberar questões urgentes em conflito negativo de competência abrange o exame das tutelas provisórias elencadas no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Consigno, ainda, que sobre a tutela provisória dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

A leitura do supramencionado artigo permite concluir que é possível a revogação ou a modificação, a qualquer tempo, da tutela provisória deferida anteriormente no processo. Para isso, o julgador se ampara em fatos ou documentos novos.

No caso dos autos, após a apresentação da contestação pelos agravados, o Juízo Monocrático vislumbrou a análise de um novo cenário a partir da informação da existência de decisão liminar de Ação de Manutenção de Posse favorável aos Agravados, proferida em 24.02.2016, nos autos do Processo nº 000882-29.2916.8.14.0071, em trâmite na Comarca de Brasil Novo, bem como a partir do extenso arrazoado apresentado em sede de contestação pelos agravados e juntada de documentos que possibilitaram que o magistrado de origem revisasse a decisão interlocutória concedida primeiramente em favor dos agravantes.

Nesse contexto, possível a revogação ou modificação, a qualquer tempo da tutela provisória deferida quando amparada em fatos novos. Neste sentido, o parecer do ilustre Procurador de Justiça (Id. 6369873):

“De pronto, verifica-se que não assiste razão ao recorrente quanto à nulidade arguida, vez que a liminar em debate se caracteriza justamente por ser tutela provisória de urgência, revogável e revista a qualquer tempo, diante da modificação fática de seus fundamentos.”

Na mesma linha a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO INTERPOSTO EM RELAÇÃO A DECISÃO QUE REVOGOU LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE ANTERIORMENTE DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ERA POSSÍVEL A REVOGAÇÃO DA DECISÃO PELA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO, A QUALQUER TEMPO, DA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA ANTERIORMENTE QUANDO AMPARADA EM FATOS OU DOCUMENTOS NOVOS.
PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE REVOGOU A LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE DEFERIDA EM FAVOR DOS AUTORES/AGRAVANTES – PROCEDÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA (PROVA DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE INJUSTA EXERCIDA PELA PARTE QUE FIGURA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0012887-05.2017.8.16.0000 - Alto Paraná - Rel.: DESEMBARGADOR RUI PORTUGAL BACELLAR FILHO - J. 19.04.2021)”

(TJ-PR - ES: 00128870520178160000 PR 0012887- 05.2017.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rui Portugal Bacellar Filho Desembargador, Data de Julgamento: 19/04/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2021).

Assim, sem razão os recorrentes neste ponto.

Pretendem ainda os agravantes a reforma da decisão interlocutória que concedeu a proteção possessória em favor dos agravados CARLOS ROBERTO FLECK e HOMERO GONÇALVES COSTA, que autoriza que os requeridos permaneçam na área do imóvel rural Fazenda Castanheira.

Igualmente sem razão, senão vejamos:

As ações possessórias possuem como objetivo resguardar o interesse patrimonial daquele que detém a posse do bem, ainda que não seja o legítimo proprietário.

Nos termos do que dispõe o Código Civil, artigo 1.196, a posse se manifesta pelo exercício dos poderes inerentes à propriedade.

“Artigo 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

A Ação de Manutenção de Posse, a partir do que preceituam os artigos 1.210 do Código Civil e o artigo 560 do Código de Processo Civil é a via processual utilizada por quem tem sua posse turbada:

“Artigo 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

“Artigo. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

E, em se tratando de ação possessória, a análise deve ser baseada na efetiva comprovação dos elementos dispostos no artigo 561 do Código de Processo Civil:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I- A sua posse;

II- A turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III- A data da turbação ou do esbulho;

IV- A constituição da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Pois bem, os agravantes aduzem que comprovaram a posse da área nos autos, pois possuíam a posse indireta (dominialidade), uma vez que adquiriram a área em litígio em 2015.

Acrescentam que juntaram aos autos de origem documentos, boletins de ocorrência que comprovam que já estevam na posse da área, porém, em conformidade com os termos do parecer do Ministério Público do Estado do Pará a posse dos agravantes e a data da invasão não restaram devidamente comprovadas.

Contudo, os próprios recorrentes afirmam em suas razões recursais que os agravados possuíam contrato de arrendamento rural datado de 2010, vigente até 2011, e estavam criando bovinos na área desse então, pelo que possuíam a posse direta do bem e, tal como consignado pelo Ministério Público do Estado do Pará, possuíam ainda a posse agrária no momento do ajuizamento da ação possessória no juízo de primeiro grau.

Ademais, entendo que a posse dos agravados restou evidenciada pela plena vigência do Contrato de Arrendamento Rural por prazo indeterminado, tal como afirmei quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0005064-68.2016.8.14.00000, corroborado pelos recibos referentes ao arrendamento da Fazenda Castanheira que demonstram a anuência tácita quanto à continuidade do contrato e demais documentos da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ acostados aos autos do Agravo de Instrumento nº 0005064-68.2016.8.14.0000.

Neste sentido, jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO - LIMINAR - REQUISITOS PRESENTES. Para a concessão da liminar de manutenção de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, o requerente deve demonstrar a sua posse, a turbação praticada pelo réu, a sua data de ocorrência e a continuação na posse.
Ademais, em lides possessórias, em face do acervo fático-probatório, o magistrado deve prestigiar a manutenção da situação fática, até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.
No contrato de arrendamento rural, regido pelo Estatuto da Terra, a ausência de notificação prévia para extinção da avença implica sua renovação automática, tendo, portanto, o arrendatário direito a ser mantido na posse do bem
.
Precedente do STJ (REsp 1277085/AL).(TJ-MG - AI: 10555190008030001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 27/08/0019, Data de Publicação: 29/08/2019).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. REQUISITOS DOS ARTS. 560 E 561 DO CPC PREENCHIDOS. COLHEITA DE ACÁCIA NEGRA. Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, tratando-se de ação de manutenção, faz-se necessária a demonstração da posse, além da turbação praticada pela parte demandada e da data em que essa ocorreu.
Na hipótese, havendo demonstração acerca do exercício de posse decorrente do aditamento ao contrato de arrendamento rural celebrado entre as partes, assim como da turbação operada pelo primeiro agravado, impõe-se conceder aos recorrentes a manutenção liminar da posse enquanto vigente a avença
.AGRAVO PROVIDO. UNÂNIME..(TJ-RS - AI: 70072297088 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 15/03/2017, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2017).”

E tal como consignei quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0005064-68.2016.8.14.0000 em que pese a estipulação de prazo no contrato firmado entre as partes no Contrato de Arrendamento Rural, pode-se afirmar que no referido contrato, regido pelo Estatuto da Terra, a ausência de notificação prévia para a extinção da avença implica na sua renovação automática, o que se reforça pelos recibos constantes nos autos do referido recurso, referentes ao arrendamento da Fazenda Castanheira que demonstram a anuência tácita quanto à continuidade do contrato.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO AGRÁRIO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL.PRAZO DETERMINADO. NOTIFICAÇÃO. ARRENDATÁRIO. SEIS MESES ANTERIORES.AUSÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. NORMA COGENTE. ESTATUTO DA TERRA.MODIFICAÇÃO PELAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.1. O
Estatuto da Terra prevê a necessidade de notificação do arrendatário seis meses antes do término do prazo ajustado para a extinção do contrato de arrendamento rural, sob pena de renovação automática.
2
. As partes não podem estabelecer forma alternativa de renovação do contrato, diversa daquela prevista no Estatuto da Terra, pois trata-se de condição obrigatória nos contratos de arrendamento rural.3. Em se tratando de contrato agrário, o imperativo de ordem pública determina sua interpretação de acordo com o regramento específico, visando obter uma tutela jurisdicional que se mostre adequada à função social da propriedade. As normas de regência do tema disciplinam interesse de ordem pública
, consubstanciado na proteção, em especial, do arrendatário rural, o qual, pelo desenvolvimento do seu trabalho, exerce a relevante função de fornecer alimentos à população.4.
Não realizada a notificação no prazo legal, tem-se o contrato como renovado.5
. Recurso especial provido.” (REsp 1277085/AL, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016)

Assim, entendo que o contrato foi prorrogado automaticamente, conforme disposto no artigo 95, IV e V, do Estatuto da Terra.

Outrossim, tal como consta no parecer ministerial o recorrido possuía a posse direta do bem, bem como a posse agrária no momento do ajuizamento da ação possessória.

E, quanto à posse agrária, a sua comprovação decorre da verificação da utilização da terra com a observância da função social, disposta no artigo 186 da Constituição Federal:

“Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I- Aproveitamento racional e adequado;

II- Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III- Observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV- Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

E nesse sentido, o ilustre Procurador de Justiça esclarece:

“Entretanto, no âmbito da posse agrária, as ações voltadas para utilização, exercício, gozo incidem sobre a terra rural. É por meio dessa espécie de posse que se viabilizam as atividades agrárias, caracterizada como produção econômica com uso racional da terra, condicionada ao bem-estar da comunidade e à proteção das normas ambientais e sociais, porquanto é a atividade econômica sobre a terra que legitima a posse agrária.

(...)

De toda a sorte, observa-se ainda que, para o Direito Agrário, há prevalência do efetivo labor sobre a terra sobre a titularidade formal da propriedade.

Além disso, sabe-se que em sede de tutela possessória não é admissível debate acerca do domínio imobiliário, sob pena de tutela jurisdicional, que deveria ser outorgada à posse, ser deferida sempre em favor do proprietário
. É a própria autonomia do conceito de posse diante da propriedade que exige a limitação na cognição. Por isso, afirma o art. 557, parágrafo único, CPC que a alegação de propriedade ou de qualquer outro direito sobre o bem não impede a tutela exclusiva da posse.”

Assim, nos termos do artigo 557, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a alegação de propriedade ou de direito sobre a coisa não obsta à manutenção ou à reintegração de posse, pelo que se deve analisar se quem pretende a tutela de urgência efetivamente possui a posse.

Neste sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE USUCAPIÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA.INVIABILIDADE. PRECEDENTES.1.
Esta Corte Superior já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes
.2. Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC).3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014)

Diante de todo exposto, a partir dos elementos fáticos-probatórios constantes nos autos de origem, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0005064-68.2016.8.14.0000 restou evidenciado que os agravados possuíam quando do ajuizamento da Ação Possessória tanto a posse direta do bem, quanto a posse agrária.

Outrossim, verificou-se a caracterização da posse velha em favor dos agravados, eis que desenvolvem atividade pecuária no local objeto da lide (Fazenda Castanheira).

Ante o exposto, nos termos do parecer do Ministério Público do Estado do Pará, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se, em sua integralidade, a decisão proferida pelo magistrado de 1º Grau.

É o voto.

Belém, 22 de novembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/11/2021